Tribunal: TJDFT
Processo: 0722492-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722492-22.2023.8.07.0016 RECORRENTE: FÁTIMA DE ARAÚJO TORRES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Prescrição. CDA. Alegação de nulidade do procedimento administrativo fiscal. 1. Os créditos tributários foram constituídos a partir de dezembro de 2014 e o despacho citatório proferido em julho de 2019, logo, não se cogita de prescrição. 2. À CDA é inerente a presunção juris tantum de liquidez e certeza, tocando ao contribuinte que nela figure o ônus de afastá-la mediante inequívoca prova documental, na forma do CTN 204, parágrafo único. 3. É ônus do embargante juntar aos autos o procedimento administrativo, se for do seu interesse, para fazer prova de suas alegações, especialmente quando aponta alguma nulidade na sua formação. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, § 5o, da Lei 6.830/80, e 202 do Código Tributário Nacional, sustentando a nulidade da certidão de dívida ativa, ao argumento de que esta não descreve a origem e a natureza da execução fiscal, tampouco a maneira de calcular as multas e os juros de mora, além de não apresentar, especificamente, o fato que ensejou o valor nela cobrado, nem discriminar os acréscimos legais separadamente. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/SP e do STJ; b) artigos 194, e seguintes, e 204, § 1o, todos do CTN, e 23 do Decreto 70.235/72, afirmando a nulidade do processo administrativo, por ausência de comprovação de notificação válida (consequentemente a nulidade do título executivo que aparelha a execução fiscal embargada). Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados deste Tribunal de Justiça, e do Superior Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 2o, § 5o, da Lei 6.830/80, 194, e seguintes, 202, e 204, § 1o, todos do Código Tributário Nacional, e 23 do Decreto 70.235/72, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: No caso, está especificada a origem e a natureza dos créditos, com a data da inscrição detalhada na petição inicial da execução, a indicação do tributo pelo código, bem como a descrição desse código no verso da certidão, o que não compromete a validade da CDA [...] Ademais, considerando que o art. 41 da Lei 6.830/80 permite a obtenção de cópias do processo administrativo relacionado à inscrição de Dívida Ativa na repartição competente, cabe, ao embargante, se for do seu interesse, juntá-lo aos autos para fazer prova de suas alegações, especialmente quando alega alguma nulidade na sua formação (ID 6975582). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). O recurso também não merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com julgados deste Tribunal de Justiça, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016